Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA (PESSOA JURÍDICA – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). RETENÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AUSENTE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INDICADA PELO REQUERENTE, E DE SUA TITULARIDADE (PESSOA FÍSICA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a instituição financeira (ora recorrente) teria retido “indevidamente” o saldo remanescente de sua conta bancária após o respectivo encerramento. Insurgência do Banco Santander contra a sentença de parcial procedência (“restituir ao autor a quantia de R$ 1.387,77”).
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “para que ocorra a transferência é necessário confirmar dados da conta corrente e confirmar se é mesma titularidade, porém a agência não teve sucesso ao tentar entrar em contato com cliente”; b) “parte requerente não comprovou nenhuma de suas alegações e que a instituição Ré não praticou nenhum ato ilícito contrário ao direito, nem agiu com culpa em nenhuma de suas modalidades”; c) a necessidade de prequestionamento acerca de determinados dispositivos legais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetivada instituição financeira (artigo 14).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. A Resolução 4.753/2019 do Banco Central, a qual dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos, estabelece que: Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: (...) II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie.
VI. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (retenção indevida de saldo remanescente após o encerramento de sua conta bancária), escudados em consistente acervo probatório (informações prestadas pelo banco após registro no Procon acerca da disponibilidade de saldo – id 43283023; consulta histórico de encerramento de conta – id 43283024; termo de encerramento de conta - pessoa jurídica - id 43283027; certificado de microempreendedor individual - id 43283047; mensagens de “WhatsApp” – id 43283058/59).
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 31.3.2022, o requerente teria solicitado o encerramento de sua conta corrente (id 43283024), o que teria se concretizado em 04.4.2022 (id 43283024, p. 2); b) o motivo do pedido teria sido o “encerramento das atividades de sua empresa” (microempreendedor individual); c) o extrato da “Conta Depósito PJ”, aliado às informações prestadas pela instituição financeira após o registro da reclamação pelo requerente no Procon apontam saldo remanescente de R$ 1.387,77 (id 43283023, p. 1 e id 43283024, p. 3); d) o requerente teria solicitado a transferência do aludido saldo para sua conta bancária (pessoa física) de instituição financeira diversa, o que teria sido indeferido pela requerida, sob o fundamento de que a transferência só poderia ser para a mesma titularidade.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a instituição financeira não apresentou qualquer documento apto a demonstrar relevante justa causa do indeferimento do pleito de transferência do saldo remanescente da conta encerrada para outra indicada pelo requerente de sua titularidade, ainda que na qualidade de pessoa física.
IX. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se ilegítima a retenção de quantia que indubitavelmente pertenceria ao consumidor. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição da quantia indevidamente retida, conforme consignado em sentença.
X. No mais, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região, DJe 15.6.2016).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).